Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA PARA OBTER FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA DISSONÂNCIA ENTRE A OFERTA E O SERVIÇO PRESTADO. FATO NÃO COMPROVADO. CONTRATO ESCRITO CLARO E COM CLÁUSULAS DESTACADAS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Rescisão Contratual com pedido de restituição de valores pagos cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que entrou em contato com a empresa requerida para se informar quanto ao valor das parcelas do veículo modelo Honda Civic ano de 2008. Afirma que formalizou negócio jurídico com a recorrida e pagou a quantia de R$ 1.300,00 que acreditava ser a entrada do veículo almejado. Argumenta que, após o pagamento do referido valor, a empresa apresentou um contrato de prestação de serviço de assessoria ao SCORE que não condizia com os seus interesses. Impugna os termos da sentença e requer a procedência dos pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) para a solução do caso.
4. A controvérsia em questão consiste na análise da regularidade do contrato ajustado entre as partes e eventual direito do autor à restituição dos valores pagos, bem como a suposta ocorrência de danos morais.
5. Conforme a cláusula primeira do contrato de prestação de serviços anexados aos autos pelo AUTOR (ID 23597010), foram contratados, pelo requerente, os serviços de “assessoria ao score” no qual a contratada, ora ré, realizaria a higienização e tratamento dos dados do contratante, ora recorrente, junto ao SPC e realizaria a declaração de imposto de renda junto à Receita Federal. Conforme a cláusula quarta no referido contrato, foi pactuado o pagamento da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pelos respectivos serviços e, nos termos da cláusula nona, parágrafo quarto, não constitui objeto do contrato a venda, reserva ou financiamento de veículos. Portanto, pelo exposto, não havia qualquer controvérsia quanto ao objeto do contrato assinado pelo autor, de modo que a alegação de que o requerente acreditava estar pagando pelo veículo não se sustenta, tampouco fundamenta a rescisão do ajuste celebrado entre as partes.
6. Ademais, conforme a cláusula quarta, parágrafo quinto, do referido contrato, não havia a garantia de aprovação do crédito junto às instituições financeiras e bancárias. Cabe destacar, ainda, que, conforme o protocolo de atendimento assinado pelo autor (ID 23597013), o mesmo afirma não ter recebido qualquer promessa de aprovação de crédito. Assim, não consta que tenha ocorrido o descumprimento do contrato, tendo em conta as cláusulas claras apresentadas à parte recorrente e sua capacidade de compreender o contrato entabulado.
7. A parte ré apresentou aos autos extenso conjunto probatório no qual comprova que efetivamente prestou os serviços contratados. Convém destacar que a ré comprovou que realizou a declaração do imposto de renda do autor – ID 23597031 e seguintes- bem como buscou a regularização do nome do contratante junto às instituições de aprovação de crédito (ID 23597026). Portanto, mesmo que fosse determinada a inversão do ônus da prova, neste caso, a requerida teria se desincumbido de seu encargo.
8. Diante da clareza quanto aos termos do contrato e considerando a comprovação da prestação dos serviços, não há qualquer razão para rescisão contratual, tampouco para restituição dos valores pagos pelo autor. Ademais, considerando a ausência de qualquer afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, não há configuração de danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas por ser o recorrente o beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.